Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. AMBOS OS GENITORES. PERCENTUAL MINORADO.
1. Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão é afeta a ambos os pais e encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. Resultando da análise dos autos que o montante dos alimentos exorbita as possibilidades do alimentante e o dever de contribuição mútua entre os genitores, mostra-se adequada sua redução para percentual mais adequado e baseado na renda fixa atualmente percebida pelo alimentante/apelante.
4. Recurso conhecido e provido.